Tribunal: TJDFT
Processo: 0730825-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. VULNERABILIDADE. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA.
1. Foi publicada a Lei no 10.216 de 07/10/2021 que estabeleceu medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender, até 31/12/2021, o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, e para estimular a celebração de acordos nas relações locatícias.
2. Nos termos do artigo 4o, da citada Lei 14.216/2021, constata-se que somente serão objeto deste benefício, os contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a R$600,00 (seiscentos reais), no caso de locação de imóveis residenciais, situação que não é contemplada na hipótese em apreço.
3. Recurso conhecido e não provido.